Tribunal: TJES
Processo: 5021815-95.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MARCO CIVIL DA INTERNET. PERFIL FALSO EM REDE SOCIAL. USURPAÇÃO DE IDENTIDADE. REMOÇÃO DE CONTEÚDO E FORNECIMENTO DE DADOS DE CONEXÃO. POSSIBILIDADE. ASTREINTES. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto por Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, determinou a exclusão de perfil falso no Instagram e o fornecimento de dados vinculados à conta (e-mails, telefones, IPs, dispositivos, mensagens e localização), sob pena de multa diária, em razão da utilização indevida de nome e imagem do agravado para abordagem inapropriada de terceiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se a ordem de remoção de perfil falso e o fornecimento de registros de acesso encontram amparo na Lei nº 12.965/2014; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de astreintes revela-se condizente com a natureza da obrigação e a capacidade econômica da parte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O usuário de aplicações de internet possui direito à preservação da imagem, honra e vida privada, conforme o
caput
do art. 10 da Lei nº 12.965/2014.

4)
A responsabilidade dos provedores por conteúdo gerado por terceiros se submete ao regime subjetivo, dependendo de ordem judicial específica para a indisponibilização do conteúdo infringente, nos termos do art. 19 do Marco Civil da Internet.

4)
A existência de provas robustas acerca da criação de perfil falso para prática de ilícitos justifica a pronta remoção da conta, visto que a manutenção do perfil representa agressão contínua à dignidade da vítima.

5)
O fornecimento de registros de acesso (IPs) constitui meio necessário e adequado para viabilizar a identificação do autor do ilícito, não configurando violação ao sigilo de dados quando presentes indícios veementes de conduta espúria, conforme o art. 15 e art. 22 da Lei nº 12.965/2014.

6)
O ordenamento jurídico não assegura direito ao sigilo para a prática de atos ilícitos, devendo prevalecer a proteção à intimidade e ao nome da vítima em detrimento do anonimato do ofensor.

7)
As astreintes detêm natureza inibitória, sendo que o montante diário de R$ 1.000,00, limitado a R$ 5.000,00, atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade face à urgência da medida e ao porte econômico do provedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. É legítima a determinação judicial de remoção de perfil falso e fornecimento de dados de conexão quando demonstrada a usurpação de identidade e a prática de ilícitos.

2. O dever de guarda e disponibilização de registros de acesso, previsto no Marco Civil da Internet, visa viabilizar a identificação de usuários responsáveis por conteúdos infringentes.

3. A proteção ao sigilo de dados não é absoluta e não pode servir de escudo para a impunidade de atos ilícitos praticados em ambiente virtual.

4. A fixação de multa diária deve observar a capacidade financeira do devedor e a eficácia do provimento jurisdicional

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), art. 10,
caput
; art. 15; art. 19,
caput
e §§ 1º ao 4º; art. 22.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.914.596/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 23.11.2021; STJ, REsp 1.785.092/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 07.05.2019; TJ-DF, AC 0714506-39.2022.8.07.0020, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, j. 30.08.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021815-95.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

AGRAVADO: ERICK MACHADO DOS SANTOS

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MARCO CIVIL DA INTERNET. PERFIL FALSO EM REDE SOCIAL. USURPAÇÃO DE IDENTIDADE. REMOÇÃO DE CONTEÚDO E FORNECIMENTO DE DADOS DE CONEXÃO. POSSIBILIDADE. ASTREINTES. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto por Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, determinou a exclusão de perfil falso no Instagram e o fornecimento de dados vinculados à conta (e-mails, telefones, IPs, dispositivos, mensagens e localização), sob pena de multa diária, em razão da utilização indevida de nome e imagem do agravado para abordagem inapropriada de terceiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se a ordem de remoção de perfil falso e o fornecimento de registros de acesso encontram amparo na Lei nº 12.965/2014; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de astreintes exsurge condizente com a natureza da obrigação e a capacidade econômica da parte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O usuário de aplicações de internet possui direito à preservação da imagem, honra e vida privada, conforme o
caput
do art. 10 da Lei nº 12.965/2014.

4)
A responsabilidade dos provedores por conteúdo gerado por terceiros se submete ao regime subjetivo, dependendo de ordem judicial específica para a indisponibilização do conteúdo infringente, nos termos do art. 19 do Marco Civil da Internet.

4)
A existência de provas robustas acerca da criação de perfil falso para prática de ilícitos justifica a pronta remoção da conta, visto que a manutenção do perfil representa agressão contínua à dignidade da vítima.

5)
O fornecimento de registros de acesso (IPs) constitui meio necessário e adequado para viabilizar a identificação do autor do ilícito, não configurando violação ao sigilo de dados quando presentes indícios veementes de conduta espúria, conforme o art. 15 e art. 22 da Lei nº 12.965/2014.

6)
O ordenamento jurídico não assegura direito ao sigilo para a prática de atos ilícitos, devendo prevalecer a proteção à intimidade e ao nome da vítima em detrimento do anonimato do ofensor.

7)
As astreintes detêm natureza inibitória, sendo que o montante diário de R$ 1.000,00, limitado a R$ 5.000,00, atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade face à urgência da medida e ao porte econômico do provedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. É legítima a determinação judicial de remoção de perfil falso e fornecimento de dados de conexão quando demonstrada a usurpação de identidade e a prática de ilícitos.

2. O dever de guarda e disponibilização de registros de acesso, previsto no Marco Civil da Internet, visa viabilizar a identificação de usuários responsáveis por conteúdos infringentes.

3. A proteção ao sigilo de dados não é absoluta e não pode servir de escudo para a impunidade de atos ilícitos praticados em ambiente virtual.

4. A fixação de multa diária deve observar a capacidade financeira do devedor e a eficácia do provimento jurisdicional

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), art. 10,
caput
; art. 15; art. 19,
caput
e §§ 1º ao 4º; art. 22.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.914.596/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 23.11.2021; STJ, REsp 1.785.092/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 07.05.2019; TJ-DF, AC 0714506-39.2022.8.07.0020, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, j. 30.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Segundo se depreende, o agravado
Erick Machado dos Santos
ajuizou a ação originária após identificar perfil falso no Instagram (@sa_muelrocha) que utilizava indevidamente seu nome e imagem para abordar mulheres com mensagens inapropriadas.

O juízo singular deferiu tutela de urgência determinando o fornecimento de dados para localização do autor dos ilícitos.

Cinge-se a controvérsia, pois, a definir se a ordem de remoção de perfil falso e o fornecimento de registros de acesso pela rede social Instagram estão em consonância com os ditames da Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet) e se o valor das astreintes exsurge condizente com a natureza da obrigação.

A teor do caput art. 10 da Lei nº 12.965/2014, o usuário de aplicações de internet possui direito à preservação da imagem, honra e vida privada:

Art. 10. A guarda e a disponibilização dos registros de conexão e de acesso a aplicações de internet de que trata esta Lei, bem como de dados pessoais e do conteúdo de comunicações privadas, devem atender à preservação da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das partes direta ou indiretamente envolvidas.

Conforme estabelece o art. 19 do Marco Civil da Internet, a responsabilidade dos provedores de aplicação por conteúdo gerado por terceiros é subjetiva, condicionada ao descumprimento de ordem judicial específica:

Art. 19. Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura,
o provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente
, ressalvadas as disposições legais em contrário.

§ 1º A ordem judicial de que trata o caput deverá conter, sob pena de nulidade, identificação clara e específica do conteúdo apontado como infringente, que permita a localização inequívoca do material.

§ 2º A aplicação do disposto neste artigo para infrações a direitos de autor ou a direitos conexos depende de previsão legal específica, que deverá respeitar a liberdade de expressão e demais garantias previstas no art. 5º da Constituição Federal.

§ 3º As causas que versem sobre ressarcimento por danos decorrentes de conteúdos disponibilizados na internet relacionados à honra, à reputação ou a direitos de personalidade, bem como sobre a indisponibilização desses conteúdos por provedores de aplicações de internet, poderão ser apresentadas perante os juizados especiais.

§ 4º O juiz, inclusive no procedimento previsto no § 3º, poderá antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, existindo prova inequívoca do fato e considerado o interesse da coletividade na disponibilização do conteúdo na internet, desde que presentes os requisitos de verossimilhança da alegação do autor e de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

Todavia, tal regramento não exime o provedor do dever de colaborar com o Poder Judiciário na cessação de ilícitos flagrantes, como a usurpação de identidade, nem o desobriga de manter e fornecer, mediante requisição judicial, os registros de acesso previstos no art. 15 da mesma lei.

No caso, observa-se que o agravado colacionou elementos probatórios robustos (Id. 250731) que atestam a existência de perfil falso, operando com suas fotografias e informações pessoais de forma espúria, com objetivo de praticar ilícitos na rede mundial de computadores.

Sob o ângulo técnico-jurídico, a manutenção da conta ativa representa agressão contínua à dignidade do jurisdicionado, justificando-se a pronta remoção determinada pelo magistrado de primeiro grau.

Quanto ao fornecimento dos dados de conexão (IPs), impõe-se reconhecer que tal medida é o meio necessário e adequado para viabilizar a identificação e responsabilização do autor do ilícito, não havendo que se falar em violação ao sigilo de dados quando há indícios veementes de crime ou ilícito civil.

É de se conferir:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA. PEDIDO DE FORNECIMENTO DE DADOS CADASTRAIS. IDENTIFICAÇÃO DE USUÁRIOS PARA FUTURA REPARAÇÃO CIVIL E/OU CRIMINAL. PROPAGAÇÃO DE CONTEÚDO OFENSIVO E DIFAMANTE. FAKE NEWS. VEDAÇÃO. MARCO CIVIL DA INTERNET E LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS. COMPATIBILIZAÇÃO. PROVEDORES DE CONEXÃO QUE NÃO INTEGRARAM RELAÇÃO JURÍDICO-PROCESSUAL. DEVER DE GUARDA PREVISTO NA LEI N. 12.965/2014 (MARCO CIVIL DA INTERNET). POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS LIMITES OBJETIVOS E SUBJETIVOS DA LIDE. APRESENTAÇÃO PRÉVIA DOS IPs PELA PROVEDORA DE INTERNET (GOOGLE). 1. "
Nos termos da Lei n. 12.965/2014 (art. 22), a parte interessada poderá pleitear ao juízo, com o propósito de formar conjunto probatório em processo judicial cível ou penal, em caráter incidental ou autônomo, que ordene ao responsável pela guarda o fornecimento de registros de conexão ou de registros de acesso a aplicações de internet
[...] ( REsp n. 1859665/SC, de minha relatoria, Quarta Turma, julgado em 09/03/2021, DJe 20/04/2021) 2.
Em relação ao dever jurídico em si de prestar informações sobre a identidade de usuário de serviço de internet, ofensor de direito alheio, o entendimento mais recente da Corte reconhece a obrigação do provedor de conexão/acesso à internet de, uma vez instado pelo Poder Judiciário, fornecer, com base no endereço de IP ("Internet Protocol"), os dados cadastrais de usuário autor de ato ilícito, sendo possível a imposição de multa no caso de descumprimento da ordem,"mesmo que seja para a apresentação de dados cadastrais
" ( REsp n. 1.785.092/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 07/5/2019, DJe 9/5/2019). 3 Tal conclusão encontra apoio no entendimento já consagrado nesta Corte Superior de que, enquanto aos provedores de aplicação é exigida a guarda dos dados de conexão (nestes incluído o respectivo IP), aos provedores de acesso ou de conexão cumprirá a guarda de dados pessoais dos usuários, sendo evidente, na evolução da jurisprudência da Corte, a tônica da efetiva identificação do usuário. 4. No caso em análise, ao contrário do que firmado pelas instâncias ordinárias, os pedidos autorais traduziram com rigor a finalidade do provimento judicial, não havendo falar-se, portanto, em inobservância aos limites objetivos da lide. Do mesmo modo, a obrigatoriedade de identificação dos usuários pelas empresas de conexão de internet, ainda que não tenham integrado a relação jurídico processual, decorre do próprio dever legal da guarda, nos termos dos arts . 10, § 1º, e 22 da Lei n. 12.956/2014, circunstância que não implica a condenação de terceiros, mas sim desdobramento do processo. 5. Nesse contexto, havendo indícios de ilicitude e em se tratando de pedido específico voltado à obtenção dos dados cadastrais (como nome, endereço, RG e CPF) dos usuários cuja remoção já tenha sido determinada - a partir dos IPs já apresentados pelo provedor de aplicação -, a privacidade do usuário não prevalece. Conclui-se, assim, pela possibilidade de que os provedores de conexão/acesso forneçam os dados pleiteados, ainda que não tenham integrado a relação processual em que formulado o requerimento para a identificação do usuário. 6. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1914596 RJ 2021/0002643-4, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 23/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/02/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS PELA REDE SOCIAL INSTAGRAM. PERFIS FALSOS CRIADOS POR TERCEIROS. PROMOÇÕES FICTÍCIAS EM NOME DA APELANTE. CRIMES CIBERNÉTICOS. OBTENÇÃO INDEVIDA DE DADOS PESSOAIS DE CLIENTES. ?CLONAGEM? OU INVASÃO DE PERFIS . PROVEDORA DE APLICAÇÕES. RESTAURANTE. RELAÇÃO DE CONSUMO. EXISTÊNCIA. FINALISMO MITIGADO. DENÚNCIAS DAS CONTAS FALSAS PELA APELANTE E PELAS VÍTIMAS. PROVIDÊNCIAS. AUSÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATOS CRIMINOSOS DE TERCEIROS. PROVEDORA DE APLICAÇÕES. EXISTÊNCIA . EXCLUSÃO DAS CONTAS. DECISÃO JUDICIAL PRÉVIA. DESNECESSIDADE. EXCEPCIONALIDADE. ART. 19 DO MARCO CIVIL DA INTERNET. INAPLICABILIDADE. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. PROTEÇÃO À CENSURA. INEXISTÊNCIA. PRÁTICA DE INFRAÇÕES PENAIS. PROTEÇÃO LEGAL. NÃO INCIDÊNCIA. CONDUTA OMISSIVA. INÉRCIA INJUSTIFICADA. COMPROVAÇÃO . DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. SÚMULA 227 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. MANUTENÇÃO DAS CONDUTAS DELITUOSAS. HONRA OBJETIVA. VIOLAÇÃO. DESCRÉDITO MERCADOLÓGICO. OCORRÊNCIA. QUANTUM COMPENSATÓRIO. FIXAÇÃO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. ATRIBUIÇÃO À APELADA. SENTENÇA REFORMADA. [...] 7. Nos termos do art. 19 do MCI, em regra, o provedor de aplicações de internet não pode ser responsabilizado por ato ilícito de terceiros, até que haja ordem judicial que determine a indisponibilização dos conteúdos publicados. A proteção do provedor de aplicações decorrente da necessidade de prévia ordem judicial decorre do objetivo legal de evitar a censura, por meio de reclamações e pressões praticadas por terceiros, ainda que reputem o conteúdo como ofensivo ou desagradável . Nesse sentido, a decisão judicial deverá especificar os motivos pelos quais a indisponibilidade do conteúdo poderá ocorrer, especialmente nos casos de abuso do direito de liberdade de expressão, que podem ensejar ressarcimento por danos decorrentes de violações a direitos da personalidade. 8. A proteção do provedor de aplicações decorrente da necessidade de prévia ordem judicial justifica-se para evitar a censura. Nesse sentido, a decisão judicial deve especificar os motivos pelos quais a indisponibilidade do conteúdo pode ocorrer, especialmente nos casos de abuso do direito de liberdade de expressão, que podem ensejar ressarcimento por danos decorrentes de violações a direitos da personalidade. 9. Todavia - e a distinção é relevante -
o MCI não autoriza a publicação de conteúdos que impliquem ou ensejem a prática de crimes perceptíveis de plano, como fraudes praticadas na internet, racismo etc. Evidentemente, os fatos que potencialmente caracterizem infrações penais (crimes e contravenções) não estão protegidos pela Constituição Federal nem pela legislação, de modo que podem e devem ser imediatamente censuradas. Essas circunstâncias ensejam a adoção de providências imediatas pelo provedor de aplicações, assim que tomar conhecimento de fatos delituosos praticados na internet por meio de seus próprios serviços em ambiente virtual
. [...] (TJ-DF 07145063920228070020 1752440, Relator.: LEONARDO ROSCOE BESSA, Data de Julgamento: 30/08/2023, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 18/09/2023)

É importante salientar que o ordenamento jurídico pátrio não prevê direito ao sigilo para o cometimento de crimes, assegurando ao infrator a impunidade e induzindo à reiteração delitiva.

Lado outro, na ponderação de princípios, deve-se primar pelo direito à intimidade, ao nome, hora e vida privada da vítima, em detrimento à anonimidade e sigilo do ofensor.

No que tange à multa diária, as astreintes possuem natureza inibitória e devem ser fixadas em montante suficiente para desestimular o descumprimento do preceito judicial.

Em detida análise da decisão recorrida, verifica-se que o valor estipulado pelo juízo
a quo
(R$ 1.000,00 em caso de descumprimento, até o limite de R$ 5.000,00), mostra-se proporcional à capacidade econômica da recorrente e à urgência da medida, não merecendo reparos neste momento processual.

Saliente-se, ainda, que a decisão recorrida apenas estabeleceu a penalidade em abstrato, fixando os valores mínimo e máximo em caso de descumprimento, não se tratando, a rigor, da imposição de multa à parte.

Do exposto
,

e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.05.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.